Tribunal: TJSP
Processo: 0003982-46.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO DE 1o GRAU QUE DEFERIU O BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA COM BASE EM ALEGADA AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – OCORRÊNCIA – GRAVIDADE DOS CRIMES, LONGA PENA A CUMPRIR E HISTÓRICO PRISIONAL MACULADO A INDICAR A NECESSIDADE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003982-46.2020.8.26.0026, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUIS
HENRIQUE SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso Ministerial para cassar a decisão de 1o grau, que
concedeu progressão de regime ao sentenciado LUIS HENRIQUE SIQUEIRA, e
determino a realização de exame criminológico, a fim de verificar o eventual
preenchimento do requisito subjetivo antes de nova concessão de benefícios.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003982-46.2020.8.26.0026 -Voto no 20625
2
Voto no 20625
Agravo em Execução no 0003982-46.2020.8.26.0026
Agravante: Ministério Público
Agravado: LUIS HENRIQUE SIQUEIRA
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO DE 1o GRAU
QUE DEFERIU O BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE
REGIME INSURGÊNCIA COM BASE EM ALEGADA
AUSÊNCIA
DO
REQUISITO
SUBJETIVO

OCORRÊNCIA GRAVIDADE DOS CRIMES, LONGA
PENA
A
CUMPRIR
E
HISTÓRICO
PRISIONAL
MACULADO
A
INDICAR
A
NECESSIDADE
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO
-
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO, COM
DETERMINAÇÃO.

Cuida-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público contra a decisão de fls. 43/46, mantida às fls. 66, proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Fábio Fernandes Lima, que deferiu o pedido de
progressão ao regime aberto formulado por LUIS HENRIQUE
SIQUEIRA.
O Ministério Público postula, em suma, a cassação da
decisão, alegando que o condenado não preenche o requisito subjetivo,
diante da reiteração em crimes graves, além da longa pena a cumprir e o
histórico prisional maculado. Nesse sentido, postula a reforma da
decisão de 1o grau, com pedido de que seja realizado exame
criminológico (fls. 01/15).
Contrariado o recurso (fls. 54/59), manifestou-se a
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento (fls. 79/90), vindo os
autos conclusos a esta Relatora em 14 de agosto de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003982-46.2020.8.26.0026 -Voto no 20625
3
É o relatório.
Razão assiste ao Ministério Público.
Luis Henrique foi condenado pelo cometimento dos crimes
de roubo circunstanciado, corrupção de menor, incêndio, além de três
furtos, dentre eles um qualificado à pena total de 14 (quatorze) anos e 01
(um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, com o término de
cumprimento previsto para 08/02/2029, conforme Boletim Informativo
(fls. 61/64).
Postulou o benefício da progressão ao regime aberto, que
foi deferida pelo Juízo a quo, sob o fundamento de que ele preencheu os
requisitos objetivo e subjetivo, considerando desnecessária a realização
de exame criminológico diante da situação excepcional pandêmica (fls.
43/46).
Respeitado o entendimento do d. Magistrado de 1o grau, a
decisão merece reparos.
O artigo 112, da Lei de Execução Penal, estabelece os
requisitos necessários para o deferimento da progressão de regime:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de
regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo
diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) ”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003982-46.2020.8.26.0026 -Voto no 20625
4
Aqui cabe ressaltar que a Lei no 13.964/2019 trouxe nova
redação ao artigo 112, com a previsão de diversos lapsos percentuais a
serem cumpridos para o preenchimento do requisito objetivo.
No entanto, mesmo diante da recente alteração legislativa
trazida pela Lei no 13.964/19, que alterou os lapsos previstos para
progressão de regime, em que pese o requisito objetivo ter sido
cumprido em 10/06/2020 (fls. 21), ou seja, após a decisão - datada de
26/05/2020 a matéria não foi alvo de inconformismo entre as partes,
não podendo se decidir a respeito.
Por outro lado, quanto ao requisito subjetivo, ressalto que o
atestado de boa conduta carcerária, por si só, não se mostra aceitável
para avaliar o mérito do condenado, pois “ingressando no meio
carcerário o sentenciado se adapta, paulatinamente, aos padrões da
prisão. [...] estimulado pela necessidade de se manter vivo e, se possível,
ser aceito no novo grupo. Portanto, longe de estar sendo ressocializado
para a vida livre, está, na verdade, sendo socializado para viver na
prisão. É claro que o preso aprende rapidamente as regras disciplinares
na prisão, pois está interessado em não sofrer punições. ” 1
Aliás, o “atestado comprobatório de comportamento
carcerário”, apesar de o nome induzir a ideia de uma avaliação completa,
por expressa determinação regulamentar reflete apenas a disciplina do
condenado, ou seja, mera constatação “stricto sensu”, nos termos do
artigo 85 e 88 da Resolução SAP - 144, de 29 de junho de 2010, que
institui o Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado
de São Paulo:
1 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003982-46.2020.8.26.0026 -Voto no 20625
5
“Artigo 85 - para fins administrativos, o comportamento do preso
recolhido em regime fechado e em regime semiaberto, nas
unidades prisionais sob responsabilidade da Secretaria da
Administração Penitenciária, é classificado como:
I- ótimo, quando decorrente da ausência de cometimento de falta
disciplinar, desde o ingresso do preso na prisão, ocorrido no
mínimo há um ano, até o momento do requerimento do benefício
em Juízo.
II- bom, quando decorrente da ausência de cometimento de falta
disciplinar ou do registro de faltas disciplinares já reabilitadas,
desde o ingresso do preso na prisão até o momento do
requerimento do benefício em Juízo;
III- regular, quando registra a prática de faltas disciplinares de
natureza média ou leve, sem reabilitação de comportamento.
IV- mau, quando registra a prática de faltas disciplinares de
natureza grave sem reabilitação de comportamento.
[...]
Artigo 88 - Deve ser rebaixado o conceito de comportamento do
preso que sofrer sanção disciplinar, em quaisquer regimes de
cumprimento de pena.” (grifei).
Ocorre que “comportamento carcerário” deve ser avaliado
de forma “lato senso”, ou seja, não somente o desempenho disciplinar
individual.
Nesse sentido, observo que Luis Henrique não foi
submetido ao exame criminológico, perícia complementar necessária no
caso para avaliar se o sentenciado preenche os requisitos subjetivos
mínimos para concessão do amplo benefício almejado, observado o
cometimento de crimes graves, envolvendo violência ou grave ameaça
contra as vítimas. E vale dizer, mesmo diante da situação pandêmica, até
porque, como já se decidiu, a Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que trouxe orientações aos Tribunais e aos
magistrados quanto à adoção de medidas preventivas contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003982-46.2020.8.26.0026 -Voto no 20625
6
propagação do novo coronavírus (Covid-19), não equivale à imediata
ordem de soltura.
Sobre a possibilidade de realização do exame criminológico
a Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, analisando
Reclamação Constitucional ajuizada pela Defensoria Pública do Estado
de São Paulo, já decidiu:
“[...] o ato impugnado se encontra motivado, exigindo o exame
criminológico dos apenados por crimes praticados com emprego
de violência ou grave ameaça, a traduzir a adoção de ações de
política de administração cartorária, com vista à celeridade na
análise de benefícios da execução penal dos detentos. Nesse
contexto, em um primeiro olhar, que os juízos reclamados, ao
estabelecerem tal medida administrativa a ser observada pelos
diretores de estabelecimentos criminais realização do exame
criminológico nos casos, repito, em que o apenado cumpre pena
por delito praticado mediante violência ou grave ameaça
,
tenham descumprido o enunciado da Súmula Vinculante no 26. Ao
contrário, a medida é consonante com a segunda parte da
Súmula Vinculante no 26, que admite a realização do exame
criminológico, e não foge à razoabilidade exigi-la em casos de
crimes praticados com violência ou grave ameaça. Não detecto,
nessa linha, a plausibilidade jurídica do pedido deduzido de
medida liminar, para concessão da tutela emergencial pleiteada. 8.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.” (STF Rcl no 9944/
SP. Rel. Min. ROSA WEBER Julg.: 22.02.12).
Ademais, são os julgados desta Corte:
“E, ainda que não se possa entender como fatores impeditivos a
longa pena a cumprir e a gravidade dos delitos perpetrados, que
não encontram respaldo em nosso ordenamento jurídico, cabível a
submissão a exame criminológico, não se podendo ignorar,
outrossim, que se trata de apenado reincidente. Como se sabe, a
Lei no 10.792/03, que alterou o artigo 112 da LEP, não impediu
que tal exame, para a verificação da cessação de periculosidade
do agente ou para comprovar sua capacidade de readaptação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003982-46.2020.8.26.0026 -Voto no 20625
7
social, fosse solicitado pelo juiz, quando julgasse necessário. Isso
porque, de fato, o atestado de boa conduta carcerária, em casos
como é o presente, não se mostra suficiente para que se afiram tais
questões, eis que não descreve meticulosamente a conduta do
reeducando, nem sequer faz referência ao que sobre ele ponderam
os agentes penitenciários que fiscalizaram o cumprimento de sua
pena, sendo por demais superficial em seu conteúdo. ” (TJSP 4a
Câmara de Direito Criminal e Agravo de Execução Penal no
0008182-58.2020.8.26.0071 Rel. Des. Edison Brandão Julg.:
11/09/2020).
Não fosse por isso, no presente caso, observo o
cometimento de delitos graves, além da reiteração em crimes
patrimoniais, a demonstrar que o sentenciado faz do crime seu meio de
vida. Ademais, tendo em vista o histórico prisional maculado, com
anotação de duas faltas disciplinares, dentre elas uma de natureza grave,
além de sequer haver registro de trabalho ou estudo na unidade prisional,
e considerada a longa pena a cumprir previsão de término em 2029,
maior cautela deve haver para o deferimento de qualquer benefício,
exigindo uma análise mais detalhada, sobretudo quanto ao requisito
subjetivo, para que demonstre estar reabilitado, merecendo retornar ao
convívio social.
É certo que na execução penal vige o princípio “in dubio
pro societate”, de modo que, havendo dúvidas quanto sua
personalidade, deve o condenado permanecer no regime em que se
encontra e proceder às avaliações necessárias, até possuir mérito para
ingressar em regime mais benéfico.
Observo ainda ser notória a tomada de providências
administrativas em caráter temporário e emergencial como se vê, por
exemplo, do teor da Resolução SAP 40, de 18 de março de 2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003982-46.2020.8.26.0026 -Voto no 20625
8
anotada ainda a expressa previsão legal de possibilidade de o Diretor do
estabelecimento penal determinar a permissão de saída sem intervenção
judicial, se for necessário o tratamento médico extramuros (art. 120, II,
c.c. o art. 14, par. único, da Lei 7.210/84).
Ademais, nos termos de ofício da Secretaria de
Administração Penitenciária SAP ao Exmo. Corregedor Geral da Justiça,
em 8.4.2020, foram implantadas “medidas preventivas de higiene, tais
como o aumento da frequência de limpeza de todos os espaços de
circulação e permanência das pessoas privadas de liberdade; (...)
ampliação do fornecimento de material de limpeza e material de higiene
para atender a atual demanda”, além da “disponibilização aos
profissionais de saúde termômetros e outros materiais de insumo, tais
como: luvas, máscaras e álcool em gel, visando à proteção dos
envolvidos”.
Nesse sentido, apesar de verificada a existência de problema
de saúde - lombalgia, este não indica que o sentenciado faz parte do
grupo de risco da situação pandêmica, observado ainda que ele recebia
devido tratamento médico na unidade (fls. 37), de modo que não há
situação excepcional a indicar o merecimento antecipado da benesse.
Portanto, necessária se torna a realização do exame
criminológico para que se possa melhor avaliar se o sentenciado reúne,
ou não, condições pessoais para concessão de novos benefícios.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
Ministerial para cassar a decisão de 1o grau, que concedeu progressão de
regime ao sentenciado LUIS HENRIQUE SIQUEIRA, e determino a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003982-46.2020.8.26.0026 -Voto no 20625
9
realização de exame criminológico, a fim de verificar o eventual
preenchimento do requisito subjetivo antes de nova concessão de
benefícios.

IVANA DAVID
Relatora